Tribunal: CARF
Processo: 11330.001189/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001189/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.077 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
MANOEL CRISPUN MATERIAIS DE CONSTRUCAO S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
LANÇAMENTO FISCAL COM BASE NAS DIFERENÇAS ENTRE GFIP X
DIRF X GPS X FOLHA PAGAMENTO.
É válido o lançamento efetuado com base nas próprias declarações do
contribuinte quando este não traz aos autos documentação, nem fatos novos
que combatam o conteúdo da acusação fiscal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001189/2007-17
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.077 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001189/2007-17

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 63 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização (NFLD
DEBCAD 37.005.325-7), apurado com base nos elementos indicados no Relatório Fiscal,
referente às contribuições previstas no Art. 22, I e III e as remetidas pelo Art. 94, todos da Lei
8.212/91 e alterações.
Esclarece o Auditor Fiscal notificante que as diferenças apuradas decorrem do
cotejo entre as informações declaradas pela Notificada em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP e os recolhimentos efetuados em Guias da
Previdência Social — GPS.
Dentro do prazo regulamentar, a notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 41/46, acostando os documentos de fls. 47 e 48, que comprovam a capacidade
postulatória do advogado que assina a impugnação. Em síntese, alegou o seguinte:
Da Preliminar
1. Em sua exordial, a empresa ataca o ato administrativo de constituição do crédito
tributário, alegando as razões abaixo sintetizadas.
2. Não foram nomeados os contribuintes individuais.
3. Há cerceamento de defesa.
Do Mérito
4. Alega, em síntese, os seguintes argumentos:
5. Remete aos Arts. 216, § 28 e 216-A, §2°, ambos do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
6. Afirma a possibilidade de as diferenças serem oriundas da não consideração dos
recolhimentos com base nos artigos acima.
7. Descumprimento do estatuído no Art. 229, §2°, do mesmo regulamento.
8. Transcreve o Art. 9°, I, do referido normativo.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 63 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.077 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001189/2007-17

Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DIFERENÇAS
DECORRENTES
DA
CONCILIAÇÃO GFIP X GPS.
Constatando-se o recolhimento a menor de contribuições sociais previdenciárias cujos
fatos geradores foram declarados em GFIP, cabe ao Auditor Fiscal efetuar o lançamento
do crédito tributário correspondente, até que se implemente a cobrança automática.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 74 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, que são:
1. Não há muito o que acrescentar com relação aos fundamentos elencados na
defesa inicial, através da qual foi sustentado que a fiscalização não identificou,
em momento algum, os nomes dos segurados contribuintes individuais que
deram causa às remunerações cujas diferenças foram apuradas.
2. Não se tem dúvida alguma, dita omissão quanto aos nomes dos segurados
contribuintes individuais prejudica o direito de defesa da Recorrente,
considerando que a esta cabe o ônus da prova em contrário.
3. De fato, as diferenças apuradas com relação ao que foi declarado pela
Recorrente e supostamente não recolhido teria que estar atrelado a nomes, a
segurados contribuintes, o que não ocorreu na hipótese sob exame, não sendo,
pois, caso de estranheza como manifestado na decisão recorrida.
4. E repetindo, se segurado contribuinte individual, como alegou o Sr. Auditor
fiscal, evidentemente que, então, no caso aplicar-se-ia o disposto no § 28 do
artigo 216 do RPS — Regulamento da Previdência Social, Decreto n° 3.048/99.
(...)
5. Como se pode saber, então, se ditos contribuintes individuais não seriam
esses descritos no dispositivo retrotranscrito, e causa disso justificar-se a
diferença de recolhimento ou de valores informados 'ao Fisco Previdenciário?
6. De outro lado, no que concerne a autônomos, o ônus da prova do vínculo de
trabalho cabe à fiscalização, principalmente quando se trata de comprovar se o
indivíduo que circula pela empresa é, na verdade, segurado empregado,
constatação essa necessária para situar concreta condição de vínculo, e não
condição presumida, valendo transcrever o que dispõe a respeito o § 2° do
artigo 229 do Decreto 3.048/99.
7. Importante destacar, no caso, que o Sr. Auditor Fiscal obrigatoriamente
deveria identificar na sua autuação os nomes dos segurados individuais que
geraram as diferenças utilizadas como bases de cálculos das contribuições
objeto dos lançamentos impugnados, inexistindo, em verdade, registros
contábeis sobre o assunto como afiançado na decisão recorrida.
8. Assim, por derradeiro, entende-se que existem elementos fáticos jurídicos
nestes autos em suficiência para permitir melhor exame da questão, e, força
disso, modificação da decisão hostilizada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.077 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001189/2007-17

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar e Mérito.
Em seu recurso, o sujeito passivo reitera suas alegações de defesa, no sentido de
que: (i) a fiscalização não identificou o nome dos segurados contribuintes individuais que deram
causa às remunerações cujas diferenças foram apuradas; (ii) impossibilidade de se verificar o
disposto no parágrafo 28, do artigo 216 do RPS, a respeito do limite no desconto de contribuição
do contribuinte individual; (iii) o ônus da prova do vínculo de trabalho, no que concerne aos
autônomos, cabe à fiscalização.
É certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício,
como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de regência,
a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da
legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a
nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de
defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão à recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa.
Pois bem. Cabe ressaltar que, conforme delineado no Relatório Fiscal do auto de
infração (e-fls. 32 e s), as bases de cálculo das contribuições para a Seguridade Social e para
outras entidades lançadas no auto de infração integrante do presente processo, foram oriundas do
batimentos entre os valores declarados nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIPs) com as folhas de pagamento, valores extraídos da conta 31010031 —
Serviços Prof. Terc. Pessoa Física, Dirf e os recolhimentos efetuados, nas competências: 01/2000
a 12/2004, referente à remuneração de segurados contribuintes individual. Compõe também o
lançamento diferenças apuradas de terceiros nas competências: 04/2001, 09/2004 a 13/2004.
Ora, tendo sido os fatos geradores apurados diretamente a partir do sistema de
folha de pagamento da contribuinte, elaborado sob o seu domínio e responsabilidade, e
confeccionado sob seu comando e orientação, não procede a alegação recursal de que não
existiriam provas, mas apenas suposições, no que diz respeito à ocorrência dos fatos geradores
apurados.
Portanto, o contribuinte confessou que deve à Previdência Social e não
comprovou o pagamento da totalidade do valor que reconheceu como devido. Ao alegar que
cabe ao fisco a demonstração irrefutável da ocorrência do fato, buscar transferir, o ônus de
provar que o valor por ela confessado está equivocado, para a Fiscalização da Previdência
Social, o que não se sustenta.
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.077 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001189/2007-17

Caberia ao recorrente, por exemplo, comprovar que teria se equivocado no
preenchimento do seu sistema de folha de pagamento, e proceder à sua retificação, ônus esse que
não se desincumbiu, não sendo possível afastar a fidedignidade do conteúdo dos autos de
infração em debate.
No presente caso, autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Anexo “Fundamentos Legais do Débito – FLD”
os dispositivos legais aplicáveis ao caso, além de descrever no “Relatório Fiscal” os fatos
geradores das contribuições, bem como os documentos que serviram de base e para a apuração
das contribuições devidas, cujos valores estão demonstrados no “Discriminativo Analítico de
Débito – DAD”, além de mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa,
com a correspondente fundamentação legal.
Assim, entendo que não há que se falar em prejuízo ao exercício da ampla defesa,
pois os valores lançados, com base em documento elaborado pela própria contribuinte, estão
devidamente demonstrados, sendo que o “Discriminativo Analítico de Débito – DAD”, indica
por competência o quanto foi apurado, a alíquota aplicada, os créditos e deduções considerados e
os valores devidos.
Para além do exposto, cabe destacar que inexiste a necessidade de a fiscalização
listar os trabalhadores de forma individual, pois a folha de pagamento é global e o lançamento da
contribuição se dá pela sua totalização. Ademais, o artigo 195, I, “a”, da Constituição Federal de
1988 é claro ao afirmar que a contribuição incide sobre “folha de salários”, que compreende o
conjunto global da remuneração paga pela empresa e não a remuneração individual de um
trabalhador.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Como bem assentado pela decisão de piso, o lançamento em comento seguiu
todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário
Nacional, quais sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da
obrigação; (c) apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à
espécie; (e) determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito
passivo da obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório
discriminativo das parcelas mensais, tudo conforme a legislação.
Dessa forma, não procede o argumento de que a fiscalização não demonstrou a
origem da infração e a existência do débito, já que os valores devidos à Previdência Social foram
apurados diretamente a partir do sistema de folha de pagamento do contribuinte, tendo sido
realizado pela fiscalização o batimento entre os valores declarados nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIPs) com as folhas de pagamento, valores
extraídos da conta 31010031 — Serviços Prof. Terc. Pessoa Física, Dirf e os recolhimentos
efetuados.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.077 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001189/2007-17

bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
A propósito, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, se o
Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente,
possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Pelo conjunto de documentos pertencentes ao processo e de tabelas contendo a
compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O lançamento foi realizado de acordo
com o que dispôs a lei sobre a matéria, de modo que, se há incompatibilidade e incoerência, estas
estão estabelecidas legalmente e devem ser obedecidas pela autoridade administrativa, não
podendo por ela ser afastada.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao interessado verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Por fim, destaco que cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Também não prospera a alegação do recorrente no sentido de que o ônus da prova
do vínculo de trabalho, no que concerne aos autônomos, caberia à fiscalização. Isso porque, não
se discute nos autos a caracterização de segurado empregado, mas sim a contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais. Não há
qualquer imputação de vínculo de emprego, bem como dos requisitos que permitiriam o
enquadramento dos segurados contribuintes individuais como segurados empregados, não sendo
essa divergência, portanto, parte do litígio.
Conforme bem pontuado pela DRJ, quanto aos dispositivos colacionados pela
interessada, os mesmos não têm qualquer relação com o Crédito Tributário lançado, pois este ato
não é de caracterização de segurado como empregado, fora o fato de a empresa ser obrigada a
recolher a Contribuição Previdenciária sobre a remuneração paga a contribuinte individual,
independentemente de este recolher ou não a que lhe é própria, tudo isto nos termos do art. 22, I,
da Lei 8.212/91 e alterações.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.077 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001189/2007-17

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital